Tribunal: TJES
Processo: 0000439-37.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000439-37.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000439-37.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam a cobrança de indenização pela utilização de obras musicais sem autorização e a abstenção de tal prática pelo apelado.

O apelante sustenta, em suma, que o Município de Ibitirama é responsável pelo pagamento da indenização em razão da realização de eventos musicais durante o período de 12/10/2018 a 17/11/2019 sem prévia autorização para o uso das músicas ou pagamento da retribuição autoral, sobretudo porque foi o idealizador e realizador dos eventos.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de abril de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000439-37.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR NASSER FONSECA - ES14438

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos da inicial que pretendiam a cobrança de indenização pela utilização de obras musicais sem autorização e a abstenção de tal prática pelo apelado.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se o Município de Ibitirama possui responsabilidade pelo pagamento de indenização pecuniária pela utilização de obras musicais em evento por ele contratado e sem autorização do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) ou contrapartida.

Prevê o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 que
o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato
e que
a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

Acerca da constitucionalidade da referida norma, o STF reafirmou a sua adequação com a Constituição Federal, na medida em que a fixação dos limites da responsabilidade contratual do ente estatal na relação contratual com o particular não contraria o princípio da responsabilidade do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, vejamos:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.
(ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011)

Neste caminho, com fundamento na referida norma, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o ente público não é responsável solidário pelos repasses dos encargos devidos pela empresa contratada para promoção de evento ao ECAD, salvo nas hipóteses em que haja prova de ação culposa (culpa
in elegendo
ou
in viligando
),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR.
MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLICA. LICITAÇÃO. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA.
1. É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos. 2
. Hipótese em que os eventos festivos, com execução pública de obras musicais, foram realizados por empresas contratadas mediante licitação para esse fim específico. 3. Nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/1991, é vedada a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato.
4. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais, ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais". 5
. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim, mediante licitação, não pode ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC nº 16/DF.
6. A preponderância das regras contidas na Lei nº 8.666/1991, quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário lógico do princípio da supremacia do interesse público, notadamente para garantir que os fins almejados no processo licitatório - isonomia entre os concorrentes e seleção da proposta mais vantajosa - sejam atingidos. 7.
Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD.
8. Recurso especial não provido. (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Imperioso destacar, outrossim, que a única exceção destacada pelo art. 71, § 2º, da Lei 8.66/93 para a solidariedade da Administração Pública na hipótese de inadimplência do contratado diz respeito aos encargos previdenciários resultados do contrato, hipótese que não se confunde com a dos autos:

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não obstante o art. 110, da Lei 9.610/98, abaixo colacionado, indique a responsabilidade solidária dos diretores, gerentes, empresários e arrendatários com os organizadores do espetáculo, tal norma é afastada pelo art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 na hipótese em que a contratação se dá pela Administração Pública, com fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado:

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

Dessa forma, considerando que não há nos autos prova de que o Município de Ibatiba tenha agido de maneira culposa no processo licitatório para a escolha da empresa organizadora do evento, tampouco durante a execução do respectivo contrato, não pode ser responsabilizada de maneira solidária pelos encargos por ela devidos, salvo aqueles de cunho previdenciário, na norma do art. 71, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

Do exposto,
CONHEÇO
E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, motivo por que majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS DEVIDOS AO ECAD. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, LEI Nº 8.666/93. ART. 110, LEI Nº 9.610/98. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Prevê o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 que
o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato
e que
a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o ente público não é responsável solidário pelos repasses dos encargos devidos pela empresa contratada para promoção de evento ao ECAD, salvo nas hipóteses em que haja prova de ação culposa (culpa
in elegendo
ou
in viligando
).
3.

A única exceção destacada pelo art. 71, § 2º, da Lei 8.66/93 para a solidariedade da Administração Pública na hipótese de inadimplência do contratado diz respeito aos encargos previdenciários resultados do contrato, hipótese que não se confunde com a dos autos. Não obstante o art. 110, da Lei 9.610/98, abaixo colacionado, indique a responsabilidade solidária dos diretores, gerentes, empresários e arrendatários com os organizadores do espetáculo, tal norma é afastada pelo art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 na hipótese em que a contratação se dá pela Administração Pública, com fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado.
4.
Dessa forma, considerando que não há nos autos prova de que o Município de Ibatiba tenha agido de maneira culposa no processo licitatório para a escolha da empresa organizadora do evento, tampouco durante a execução do respectivo contrato, não pode ser responsabilizada de maneira solidária pelos encargos por ela devidos, salvo aqueles de cunho previdenciário, na norma do art. 71, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.